Tribunal: STF
Processo: ARE 1446613
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Segue a ementa do acórdão recorrido:



    “Constitucional e Tributário - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito - Sentença de procedência - Apelação cível - Empresa autora beneficiária do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) - Isenção parcial do ICMS - Criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) - Imposição de recolhimento de parcela do imposto objeto da isenção para o fundo, sob pena de perda do benefício fiscal - Benefício fiscal concedido sob condição - Violação ao disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional e ao enunciado n° 544 da jurisprudência do STF - Discussão s o bre a constitucionalidade da Lei Estadual n° 8.180/2016, que criou o FEEF - Cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal de 1988) - Prévia manifestação do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) pela inconstitucionalidade da norma - Nova manifestação do Pleno dispensada pelo art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil e pelo art. 181, parágrafo único, do Regimento Interno do TJSE — Sentença mantida. I — A empresa autora preencheu os requisitos para obter isenção parcial do ICMS através do PSDI, benefício esse concedido nos termos da Resolução n° 247/2012. Tal concessão, ao contrário do que afirma o Estado de Sergipe, deu-se de forma condicionada; II — Nesse cenário, a imposição de nova obrigação — recolhimento de parcela do ICMS objeto da isenção ao FEEF — viola o preceito contido no art. 178 do CTN bem como o entendimento espelhado na Súmula n° 544 do STF, que vedam a modificação ou revogação do benefício nessas hipóteses de isenção condicionada; III — O exame de constitucionalidade de lei deve observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88. Contudo, já havendo manifestação do Pleno desta Corte de Justiça, é dispensada a remessa da questão para aquele Órgão Julgador, conforme preveem o art. 949, parágrafo único, do CPC e o art. 181, parágrafo único, do RITJSE; IV — ‘O art. 167, inciso IV, da Constituição Federal veda a vinculação de receita de impostos a órgão, despesa ou fundo. Assim, padece de inconstitucionalidade a Lei Estadual n° 8.180/2016, que criou o FEEF por vincular a receita do ICMS ao fundo criado’ (Mandado de Segurança Cível n° 201700128284 n° único 0009162-56.2017.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima – Julgado em 24/01/2018); V – Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, levando em conta o não provimento do recurso, é de se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa; VI – Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa”.



    A parte recorrente alega não haver qualquer lesão ao art. 167, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que é constitucional o recolhimento de parte do benefício fiscal recebido através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Afirma que “o legislador referiu-se a um fundo, porém trata-se apenas de má redação legislativa. Não houve ou há qualquer fundo ou vinculação desses valores a qualquer fim que não seja ao erário”. Anota que “a alusão a “fundo’ previsto na norma fora revogada por nova redação da lei que expulsou o sofrível termo do ordenamento jurídico”. Diz que, no cao, o que existe é “mera conta descentralizada, porém voltada à aplicação nas atividades estatais ordinárias”, sendo que o “produto da arrecadação poderá ser utilizado em qualquer atividade prevista no orçamento, respeitados as vinculações constitucionais”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de relação jurídica entre as partes quanto à exigibilidade do recolhimento de parte do benefício fiscal recebido pela autora por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).



    Um dos argumentos utilizados pela Corte a quo para chegar a essa conclusão foi o de que o incentivo fiscal previsto no PSDI enquadra-se na ressalva mencionada no art. 178 do Código Tributário Nacional, por ter sido concedido por prazo certo e em função de determinadas condições. Tal dispositivo estabelece que “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104” (grifo nosso). Nessa toada, entendeu o Tribunal de origem que não seria possível impor nova condição para o gozo do referido benefício fiscal, como é o caso daquele recolhimento ao FEEF.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A parte autora sustenta que a instituição de nova contribuição para o FEEF implicou em revogação parcial do benefício fiscal que lhe fora concedido de forma condicional.



    (...)



    Ora, se o incentivo fiscal do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) já havia sido concedido à parte demandante/Recorrida pelo menos desde 17/12/2012, data em que aprovada/editada a Resolução nº 247/2012 do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), não se pode impor nova condição – o recolhimento ao FEEF –, modificando o benefício, inclusive com ameaça de sua perda em caso de não cumprimento.



    Tal procedimento vai de encontro ao texto literal do art. 178 do Código Tributário Nacional:



    Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.



    A esse respeito, deve-se observar que há prazo definido e condições a serem cumpridas pela parte Apelada a fim de gozar da isenção.



    O prazo é aquele especificado na Resolução nº 247/2012 do CDI, qual seja, 10 (dez) anos, as condições são aquelas especificadas no art. 8º da Lei nº 3.140/1991 do Estado de Sergipe, com a redação dada pela Lei Estadual nº 4.914/2003:



    Art. 8º. Perderá o direito aos benefícios concedidos nos termos desta Lei, a empresa que: 



    I – não efetuar o recolhimento do ICMS devido, sem justificativa prévia à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ; 



    II – alterar a linha de produção que tenha fundamentado a concessão do benefício, ressalvada prévia e expressa aprovação da Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe – CODISE, após apreciação e manifestação favorável do Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI; 



    III – não iniciar, a implantação do projeto, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contado do ato concessivo do benefício; 



    IV – praticar crime contra a ordem tributária depois de transitada em julgado a correspondente sentença; 



    V – reduzir o nível de emprego em relação àquele contido no projeto, ressalvada prévia e expressa aprovação da CODISE, após apreciação e manifestação favorável do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI; 



    VI – não apresentar o Balanço Patrimonial, bem como toda e qualquer documentação solicitada pela CODISE e/ou SEFAZ. 



    VII – paralisar as suas atividades por mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos sem motivo justificado aceito pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI.



    Anote-se que, embora tenha razão o Estado de Sergipe quando afirma que tais condições são aplicadas a todos os contribuintes beneficiados pelo PSDI, isso não retira o caráter oneroso com que o benefício fiscal lhes é concedido, atraindo a incidência dos já citados art. 178 do CTN e Súmula nº 544 do STF.



    Com efeito, não há como se conceber que a imposição da obrigação de não reduzir o nível de emprego acordado e de manutenção da produção, por exemplo, não se tratem de condições para o gozo do benefício fiscal. Tanto é assim que, conforme aduz o próprio Recorrente, a sua inobservância implica na sua necessária revogação”.



    Para superar a compreensão da Corte a quo quanto ao fato de que o benefício fiscal previsto no PSDI foi concedido por prazo certo e em função de determinadas condições, sendo enquadrado na ressalva prevista no art. 178 do CTN, e acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, Lei nº 3.140/991, Lei nº 4.914/2003, Resolução nº 247/2012 do Conselho de Desenvolvimento Industrial, Decreto nº 5.884/43), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 861.261/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/12/14 — grifo nosso).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - QUADRO FATICO. A ATUAÇÃO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA FAZ-SE A PARTIR DA MOLDURA FATICA DELINEADA SOBERANAMENTE PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIVEL E O REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATORIOS DOS AUTOS PARA, A PARTIR DE PREMISSAS FATICAS DIVERSAS DAS CONSTANTES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, CHEGAR-SE A CONCLUSÃO SOBRE O DESRESPEITO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. SE O TRIBUNAL ‘A QUO’ APONTOU A ISENÇÃO COMO ONEROSA E CONDICIONADA, DISCORRENDO SOBRE ASPECTOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO, NÃO HÁ COMO ENTENDE-LA COMO SENDO DE FORMA SIMPLES” (AI nº 118.543/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/12/92 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente